Tribunal: TCU
Processo: 019.976/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7682/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", art. 169, inciso I, e 243, todos do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridos os subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 e parcialmente cumprido o subitem 1.7.2 do Acórdão 13904/2019-TCU-Primeira Câmara , bem como apensar definitivamente este processo ao TC Processo 034.087/2018-4 . 1. Processo TC- Processo 019.976/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.